Tribunal: STF
Processo: HC 93956
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-23
Data de publicação: 2008-09-23

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE
   FOGO. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA PELO STJ. SUPERAÇÃO DA
   SÚMULA 691. PERDA DE OBJETO SUPERVENIENTE. TRANCAMENTO DA AÇÃO
   PENAL. MATÉRIA DECIDIDA PELO STJ EM DESFAVOR DO PACIENTE. INICIAL
   ADITADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
I - A perda superveniente
   do objeto quanto ao pedido de liberdade provisória implica a
   prejudicialidade desse pedido.
II - A formação do consenso
   colegiado pelo STJ, no tocante ao trancamento da ação penal, após
   a impetração do writ no Supremo Tribunal Federal, em especial
   quando a decisão encontra ressonância na jurisprudência desta
   Casa, recomenda o não-conhecimento do habeas corpus, a viabilizar,
   se assim o desejar a defesa, o enfrentamento de todos os seus
   fundamentos.
III - Habeas corpus não conhecido.